Tribunal: TJSP
Processo: 1010283-62.2016.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia – Ação declaratória de inexistência de débito – Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Relação de consumo – Aplicação do CDC – Contratação dos serviços oferecidos pela ré que não foi exatamente negada pela autora. Ré que apresentou com a contestação prints de seu sistema interno, apontando a situação de

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia – Ação declaratória de inexistência de débito – Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Relação de consumo – Aplicação do CDC – Contratação dos serviços oferecidos pela ré que não foi exatamente negada pela autora. Ré que apresentou com a contestação prints de seu sistema interno, apontando a situação de inadimplência da suplicante. Réplica que se pautou pela generalidade, sem impugnação seria e concludente acerca do quanto alegado em contestação. O fato do CDC ser aplicável à espécie, não implica, por si só, na obrigatoriedade de inversão do ônus da prova. Com efeito, segundo dispositivo contido no art. 6o., inc. VIII, do CDC, a inversão deve acontecer, quando a critério do juiz afigurar-se verossímil a alegação do consumidor. Outrossim, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o., inc. VIII, do CDC é regra de julgamento e não de instrução. Vale dizer; deve ser aplicada pelo Juízo, quando não mais houver meios para aclarar os fatos controvertidos, a fim de se evitar o non liquet. É certo, outrossim, que tal juízo de valoração é feito com base nos elementos de fato apresentados pela autora na petição inicial, pela ré na contestação e, ainda, por aqueles colhidos durante a fase de instrução. Bem por isso, forçoso convir que a inversão do ônus probatório, ante o que se tem na legislação consumerista, acontece no momento da prolação da sentença, por se tratar de regra de decidir ou regra de julgamento. Inversão do ônus da prova em absoluto implica em determinar que uma parte produza prova que, a rigor, estaria a cargo da parte adversa. Em outras palavras, inversão do ônus da prova em absoluto tem a ver com a atribuição a uma parte da produção de prova que, a rigor, por força do que dispõe o CPC, incumbiria à outra, na defesa de seu direito. Trata-se em verdade, face ao que se tem na legislação consumerista de regra dirigida ao juiz na valoração das provas produzidas pelas partes e constantes dos autos. Em suma, é regra de apreciação de prova o que cabe ao julgador e não o dever de uma parte substituir a outra na produção da prova. Admitir o contrário significa abrir precedente temerário e campo fértil para fraudes, no qual o consumidor, batendo-se pela inversão automática e ilimitada do ônus probandi, deduz alegações genéricas, nada prova e, mesmo assim, sai vencedor da demanda, em franco abuso e desvirtuamento dos propósitos da lei consumerista. Destarte, in casu, uma vez demonstrada a contratação, posto que não negada pela autora, a quitação das faturas objeto de discussão, cuja falta de pagamento ensejou a inserção do nome da autora em cadastros de devedores, deveria ter sido por ela demonstrada. Com efeito, não se afigura razoável exigir da prestadora de serviços a produção de prova de fato negativo, ou seja, que a autora não quitou as faturas. Realmente, no cenário dos autos, mais razoável se afigurava exigir da autora a prova dos valores efetivamente pagos, o que poderia ter acontecido, mediante a simples juntada dos comprovantes de pagamento, ou autenticação bancária nas faturas impugnadas, ou mesmo exibição de extratos bancários, o que não aconteceu. Logo, por não demonstrado o efetivo pagamento do débito, não há que se cogitar de inexigibilidade da dívida. – Sentença reformada – Recurso provido para julgar improcedente a ação.